Tribunal: STF
Processo: AI 494459
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 33 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E
COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A observância do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de Processo
Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu caput, que
prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram admitidos
 pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      Os juros moratórios somente
são exigíveis quanto aos débitos remanescentes à promulgação da
Constituição de 1988, cabendo apenas correção monetária, no tocante
às prestações pagáveis a partir de 1º de julho de 1989, de acordo
com o art. 33 do ADCT.
3.      Juros compensatórios. Incidência cessada
em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas
como iguais e sucessivas, permitidas pela norma
constitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.